Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719599-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0705241-14.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de dilação probatória. A decisão agravada é vista no ID n.o 71941663, pág. 306/307. Em suas razões recursais (ID n.o 71940227), o agravante/autor alega, em suma, que a decisão agravada deve ser modificada para suspender o processo originário e evitar prejuízos imensuráveis ao agravante, em razão da multa aplicada e da impossibilidade de contratar com o governo do Distrito Federal. Aduz ser indevida a multa no percentual de 15% e que “conforme disposto no art. 4o, inciso IV, do Decreto Distrital no 26.851/2006, que só prevê tal percentual em hipóteses de recusa injustificada à conclusão das obras ou rescisão unilateral, o que não ocorreu neste caso, conforme comprovado pela farta documentação juntada aos autos”. Assim, assevera estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, ante a possiblidade de dano irreparável e à probabilidade do direito do agravante de poder continuar seus contratos com o ente federado. Requer o recebimento do recurso “com atribuição imediata de efeito suspensivo à decisão recorrida, determinando a suspensão imediata das penalidades administrativas aplicadas, até decisão final deste recurso, com a intimação ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que se abstenha de reclamar junto à seguradora o pagamento do valor segurado até julgamento definitivo da ação”. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID n.o 71943746). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. Os documentos trazidos aos autos, nesta análise perfunctória, indicam que a agravante apresentou justificadas incapazes de afastar a configuração imediata de inadimplemento contratual, tanto é que foi penalizada pelo seu descumprimento, sendo cabível a multa que lhe foi aplicada, uma vez que observado todo o processo administrativo legal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a alegada multa era prevista no contrato e na legislação distrital pelo Decreto n.o 26.851/2006 (ID n.o 71941663, pág. 35): “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.” Sendo que a parte agravante dispunha do prazo de 720 dias corridos para a execução da obra e ainda assim conseguiu atrasar ou não cumprir com tal exigência. Com contrato vigente por 1.080 dias a partir de sua assinatura. Nesse sentido, destaco trecho da r. decisão que bem analisou a questão: “Na inicial, a própria autora reconhece que durante a execução da obra, em razão de imprevistos, como questões estruturais, houve atraso da obra contratada. Portanto, não há vício na motivação do ato administrativo que aplicou sanções pecuniárias e restritivas à autora. A questão é apurar se tais atrasos são justificados. Apenas durante a instrução será possível apurar se houve recusa na conclusão da obra, capaz de justificar a penalidade ou mero atraso justificado, a partir de circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis. Portanto, é essencial dilação probatória para apuração de eventual ilegalidade nas sanções aplicadas. Não há, neste momento processual, nenhuma evidência de que a ré tenha contribuído para a paralisação das obras. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” (Negritei) Nesse cenário, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada, se houve ou não atrasos por parte da agravante a ensejar a penalidade de multa administrativa. Por ora, entendo que a multa é devida e não existem elementos que possam afastá-la de plano. Assim, tem-se que está ausente a probabilidade do direito, de modo que a análise sobre o risco de dano fica prejudicada. Desse modo, em uma análise preliminar, reputo acertada a r. decisão impugnada, sem prejuízo de nova análise após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não estão presentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador